Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726143-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE AUGUSTO PORTO FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que homologou os cálculos elaborados em laudo pericial. Em suas razões, o agravante alega que o agravado está sendo beneficiado em duplicidade, a uma na redução do saldo devedor por meio do redutor aplicado pela repactuação e a duas na redução do saldo devedor através das decisões judiciais. Aduz ser necessária a retificação dos cálculos periciais para considerar a quitação mensal dos juros através da prestação, afastando a amortização integral da prestação no saldo devedor, bem como, na eventualidade de insuficiência do valor da prestação para pagamento dos encargos, lançar as parcelas de juros não quitadas em coluna apartada, promovendo posterior incorporação de forma anual. Defende a imprescindibilidade de adequação da metodologia de amortização, eis que o perito não enfrentou o tema. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos patrimoniais que adviriam ao agravante, caso seja compelido a arcar com valor superior ao efetivamente devido, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Conforme bem consignou o juízo a quo, as questões trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 157255861, dos autos de origem) referem-se a pontos que não foram discutidos na primeira impugnação apresentada nos autos, tampouco foram abordados na fase de conhecimento, momento adequado para analisá-los. Além disso, se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, bem como o que restou determinado no AGI n° 0727435-38.2020.8.07.0000, como de fato ocorreu, e considerando-se que ele se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa os cálculos apresentados pelo perito, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela instituição agravante. Ademais, não demonstrando, o recorrente, de forma contundente, erro na feitura dos cálculos efetivados pelo perito judicial, parece não ser possível acolher sua pretensão. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Em substituição legal